Tribunal: TJSP
Processo: 1002782-78.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Responsabilidade civil do Estado - Erro médico – Puérpera menor de idade (à época do parto) que, em razão de atonia uterina, desencadeando hemorragia pós-parto, foi submetida a histerectomia – Perda da capacidade de gerar prole, em tenra idade – Suposta negligência da equipe médica, que não teria adotado todas as medidas conservadoras prévias, previstas na literatura médica e roboradas pelos

Ementa:

Responsabilidade civil do Estado - Erro médico – Puérpera menor de idade (à época do parto) que, em razão de atonia uterina, desencadeando hemorragia pós-parto, foi submetida a histerectomia – Perda da capacidade de gerar prole, em tenra idade – Suposta negligência da equipe médica, que não teria adotado todas as medidas conservadoras prévias, previstas na literatura médica e roboradas pelos protocolos do Município, do Ministério da Saúde e de associações científicas de classe, antes da opção pela histerectomia – Alegação de que todas as condutas às quais se procedeu foram sopesadas e as opções ditadas pelo quadro clínico no momento da ocorrência, privilegiando-se a preservação da vida da paciente – Prontuário deficientemente preenchido, de forma a não se poder aferir quais fatores foram determinantes para a tomada de decisão da equipe médica – Considerando que as medidas conservativas reclamadas pela apelante (tais como a ligadura de artérias) não foram levadas a cabo pelos profissionais, e diante da impossibilidade de se examinar quais os motivos pelos quais deixou-se de proceder aos tratamentos recomendados antes da adoção da solução final, ante a evidente insuficiência do prontuário médico, configurada está a negligência no atendimento, que respalda o dever de compensar os danos extrapatrimoniais – Sentença reformada – Recurso provido